Tribunal: TJBA
Processo: 8019632-60.2020.8.05.0000
Classe: Suspensão de Liminar ou Antecipação de Tutela
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
SUSPENSÃO DE LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA n.
8019632-60.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A.

Advogado(s)
:
LAYANNA PIAU VASCONCELOS, FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR, LUIZ CARLOS DE SEIXAS OLIVEIRA FILHO

REU: DARLAN DE LIMA AZI e outros (5)

Advogado(s)
:
LEONARDO DE ALMEIDA AZI, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MEDIDA LIMINAR. DECISÃO PRIMEVA QUE DETERMINOU À CONCESSIONÁRIA BAHIA NORTE S.A. – CBN O
pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, de vultosa quantia, equivalente a
R$ 20.497.963,28 (vinte milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, novecentos e sessenta e três reais e vinte e oito centavos). Não acolhimento das preliminares. comprovado
RISCO DE LESÃO À ORDEM, À ECONOMIA E À SEGURANÇA PÚBLICAS.
AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I. Não acolhimento das preliminares, suscitadas pelos agravantes, atinentes à suposta perda de objeto do incidente de suspensão de liminar, à utilização do precitado incidente como sucedâneo recursal e à ilegitimidade ad causam da concessionária de serviço público, ora agravada, para a interposição do pedido de suspensão de liminar.

II. Ponha-se, em relevo, que os textos legais, residentes
no

art. 4º da Lei nº 8.437/92 e no art. 354 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, estatuem a possibilidade de concessão de suspensão de medida liminar, ou de sentenças, nas ações interpostas em desfavor do Poder Público ou de seus agentes, em hipóteses de manifesto interesse público, ou de flagrante ilegitimidade, para salvaguardar a ordem, a saúde, a segurança e a economia públicas.

III.
No caso sob análise, infere-se que a Concessionária
Bahia Norte S.A. - CBN, ora agravada, comprovou
a existência de risco de grave lesão aos bens tutelados nos precitados dispositivos legais, considerando que a determinação de pagamento, no prazo de 15 dias, de vultosa quantia, equivalente a R$ 20.497.963,28 (vinte milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, novecentos e sessenta e três reais e vinte e oito centavos), compromete a continuidade da satisfatória prestação do serviço público, objeto do Contrato de Concessão nº 10/2010. Notadamente por inviabilizar a recuperação, a operação, a manutenção, a conservação, a implantação de melhorias e a ampliação da capacidade do Sistema Rodoviário BA-093 que interliga diversos municípios da região metropolitana de Salvador, constituindo “um dos principais corredores de circulação e distribuição de produtos e serviços da Bahia” (sic).

IV.

No que tange à alegativa dos recorrentes, no sentido de que o relatório técnico, confeccionado pela agravada, seria insuficiente a comprovar o risco de lesão à economia pública, vale enfatizar que a situação econômica da Concessionária foi objeto de análise, realizada por auditoria independente, a qual, na oportunidade, explicitou que “
no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020, quando comparado ao mesmo período do ano anterior, houve uma redução da ordem de 14% nas receitas de pedágio
”.

V
. Evidencia-se que a adoção das medidas de isolamento social pertinentes ao enfrentamento da pandemia do Covid-19 e o cenário de instabilidade e recessão econômico-financeira que dela decorreu afetaram, diretamente, o segmento da precitada concessionária, a qual não permaneceu incólume, tendo sofrido os efeitos deletérios em suas finanças.

VI
. Registre-se, por derradeiro, que, neste sumaríssimo espaço cognitivo, ou seja, agravo interposto no bojo de um incidente de suspensão de liminar, “o que ao Presidente é dado aquilatar não é a correção ou equívoco da medida cuja suspensão se requer, mas a sua potencialidade de lesão a outros interesses superiormente protegidos”. (Ministra Ellen Gracie, Suspensão de sentença e de liminar, Sao Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 2000, p. 184).

VII. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo improvimento do Agravo.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de
Agravo Interno nº 8019632-60.2020.8.05.0000
, em que são partes, como Agravantes,
DARLAN DE LIMA AZI E OUTROS
e, como Agravada
, CONCESSIONÁRIA BAHIA NORTE S.A. – CBN, ACORDAM
o
s Senhores Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, na forma do voto do Desembargador relator.

001